Tribunal: TJDFT
Processo: 0001556-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração opostos em apelação criminal por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, nos quais se alegam omissões, obscuridades e contradições no acórdão que manteve a condenação, reconheceu a prescrição intercorrente do crime de associação para o tráfico e, ainda assim, afastou a incidência do tráfico privilegiado, com fundamento na dedicação do embargante à atividade criminosa, bem como reconheceu a licitude das interceptações telefônicas utilizadas na investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição na análise da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legalidade das interceptações telefônicas como medida inicial da investigação; (iii) determinar se a valoração dos depoimentos policiais e da prova emprestada padeceu de contradições não enfrentadas; e (iv) verificar se as alegações relativas à causa de aumento do tráfico interestadual, ao afastamento do tráfico privilegiado e à dosimetria configuram inovação recursal ou rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração das provas.
4.O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente a respeito da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, com base em interceptações telefônicas, relatórios policiais, diligências investigativas e depoimentos harmônicos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório.
5.A alegação de ausência de vínculo do embargante com a droga apreendida foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a participação indireta mediante financiamento e atuação conjunta com outros integrantes da organização criminosa.
6.A licitude das interceptações telefônicas foi analisada no acórdão, com reconhecimento de que a medida foi precedida de investigações prévias oriundas de operação anterior, autorizada judicialmente e devidamente fundamentada, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.
7.As supostas contradições nos depoimentos policiais não se verificam, pois o acórdão consignou a coerência interna das declarações e sua consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
8.As alegações relativas à ciência da interestadualidade, à aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, e à utilização da associação para afastar o tráfico privilegiado configuram inovação recursal ou matérias já decididas de forma fundamentada, sendo incabível sua reapreciação em sede de embargos.
9.O afastamento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 foi devidamente motivado na dedicação do réu à atividade criminosa, demonstrada por elementos concretos extraídos das interceptações telefônicas, ainda que reconhecida a prescrição do crime de associação para o tráfico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 619 do CPP.
2.Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada.
3.Alegações não suscitadas no recurso de apelação configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em sede de embargos de declaração.
4.A dedicação do réu à atividade criminosa, demonstrada por elementos concretos, afasta a aplicação do tráfico privilegiado, ainda que reconhecida a prescrição do crime de associação para o tráfico.